Tribunal: TJMT
Processo: 1029127-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1029127-82.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ATACADÃO S.A.
Recorridos: AIRTON SOUZA CARBONATO e CIELO S.A.
Data do Julgamento: 30/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - PROBLEMAS NO PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO - COMPRA RECUSADA - VALOR DEBITADO - - AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
2. O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a restituição do valor debitado indevidamente na conta corrente do autor ou o estorno do mesmo, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. No tocante aos danos materiais, havendo falha na prestação do serviço, o recorrido faz jus a devolução do valor.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029127-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON SOUZA CARBONATO - CPF: 474.167.501-72 (RECORRENTE), ROSINEIDE JESUS DE ALMEIDA - CPF: 594.090.961-20 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
- PROBLEMAS NO PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO - COMPRA RECUSADA - VALOR DEBITADO - - AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a restituição do valor debitado indevidamente na conta corrente do autor ou o estorno do mesmo, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

No tocante aos danos materiais, havendo falha na prestação do serviço, o recorrido faz
jus
a devolução do valor.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021